Tribunal: TJMT
Processo: 1032293-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1032293-52.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[LIMINAR, PLANOS DE SAÚDE]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (CONVOCADA), DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

PARTE(S):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIAB
Á
COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), S
Ô
NIA VIDOY - CPF: 522.274.641-00 (AGRAVADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã
O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS
ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T
A

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a custear cirurgias plásticas reparadoras em paciente submetida a cirurgia bariátrica. Autora sustenta que a perda ponderal significativa resultou em excesso de pele, causando problemas físicos e psicológicos, havendo expressa indicação médica para os procedimentos. Operadora de saúde negou cobertura sob a alegação de ausência de previsão contratual e de não inclusão dos procedimentos no rol da ANS, além da necessidade de prova pericial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, quando há indicação médica, caracteriza prática abusiva por parte da operadora do plano de saúde.

III. Razões de decidir

O tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, englobando suas consequências, como o excesso de pele decorrente do emagrecimento acentuado. O STJ firmou entendimento de que cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas possuem natureza funcional e não meramente estética, devendo ser custeadas pela operadora do plano de saúde. Presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, justifica-se a concessão da tutela de urgência para garantir o tratamento adequado à paciente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, quando há indicação médica, pois a intervenção integra o tratamento da obesidade mórbida e possui caráter funcional."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CDC,
arts
. 6o, 14 e 51; Lei no 9.656/1998, art. 35-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1693523/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 16.11.2020.

R E L A T Ó R I O

E
XM
O. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de obrigação de fazer movida por Sonia
Vidoy
, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a requerida autorize a realização dos procedimentos identificados na guia de solicitação n. 148224929 – autos de origem, especificamente:
Mamoplastia
; Toracoplastia (qualquer técnica); Dermolipectomia para correção de abdômen em avental (com diretriz definida pela ANS – n. 18);
Dermatocalaze
ou
blefarocalaze

Exerese
– Unilateral; Diária de quarto coletivo de 2 leitos com banheiro privativo.

Em caso de descumprimento desta decisão, estabeleceu multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 20.000,00.

Inconformada a agravante sustenta, em suma, a imprescindibilidade da realização de perícia médica judicial, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, como meio idôneo para averiguar a real natureza dos procedimentos cirúrgicos pleiteados pela agravada, notadamente quanto ao seu caráter estético ou reparador, afastando, assim, qualquer juízo precipitado fundado em prova unilateral.

Prossegue aduzindo que a concessão da tutela provisória de urgência, alicerçada unicamente em relatório subscrito por médico particular da parte autora, configura afronta ao contraditório e à ampla defesa, porquanto não se viabilizou o exame técnico imparcial do caso concreto, incorrendo-se em cerceamento de defesa.

Outrossim, defende a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a saber, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sustenta que os procedimentos pleiteados possuem natureza estritamente eletiva e, portanto, não ensejam a urgência alegada, tampouco perigo de ineficácia da prestação jurisdicional.

Aduz, ainda, que o juízo
a quo
se afastou do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.069, segundo o qual nem toda cirurgia plástica posterior à realização de cirurgia bariátrica é considerada de natureza reparadora e, portanto, obrigatoriamente coberta pelos planos de saúde. Defende que, à luz do precedente qualificado, é legítima a negativa de cobertura para procedimentos de cunho eminentemente estético, mormente quando não acompanhados de prova técnica especializada.

Assinala, também, que os procedimentos requeridos pela agravada não constam entre aqueles previstos para cobertura obrigatória nos termos da Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, não se inserindo, pois, na cobertura mínima obrigatória imposta às operadoras de planos de saúde.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar a produção imediata dos efeitos da decisão agravada, sob pena de tornar-se
inócua
a análise do mérito recursal, uma vez que a realização dos procedimentos cirúrgicos antes da eventual produção da prova pericial inviabilizaria o exercício pleno do contraditório e causaria prejuízo irreparável à recorrente.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 316561389).

Comunicação entre instâncias. (id. 316696383).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 322860397).

É o relatório.

V O T O

(VENCEDOR)

EXM
O. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cinge-se dos autos que Sonia
Vidoy
, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer em face da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, objetivando o custeio integral de cirurgias reparadoras pós-cirurgia bariátrica, em caráter de urgência, com base em prescrição médica específica.

A autora alega que, após submeter-se a cirurgia bariátrica, perdeu cerca de 25 kg, desenvolvendo múltiplas deformidades físicas que comprometem sua mobilidade, higiene, saúde mental e bem-estar. Mesmo com cobertura contratual vigente e em dia, o plano de saúde negou a maior parte das cirurgias recomendadas por seu médico assistente, alegando natureza estética.

O douto magistrado
a quo
, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a requerida autorize a realização dos procedimentos identificados na guia de solicitação n. 148224929 – autos de origem, especificamente:
Mamoplastia
; Toracoplastia (qualquer técnica); Dermolipectomia para correção de abdômen em avental (com diretriz definida pela ANS – n. 18);
Dermatocalaze
ou
blefarocalaze

Exerese
– Unilateral; Diária de quarto coletivo de 2 leitos com banheiro privativo.

Em caso de descumprimento desta decisão, estabeleceu multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 20.000,00.

Inconformada a agravante sustenta, em suma, a imprescindibilidade da realização de perícia médica judicial, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, como meio idôneo para averiguar a real natureza dos procedimentos cirúrgicos pleiteados pela agravada, notadamente quanto ao seu caráter estético ou reparador, afastando, assim, qualquer juízo precipitado fundado em prova unilateral.

Prossegue aduzindo que a concessão da tutela provisória de urgência, alicerçada unicamente em relatório subscrito por médico particular da parte autora, configura afronta ao contraditório e à ampla defesa, porquanto não se viabilizou o exame técnico imparcial do caso concreto, incorrendo-se em cerceamento de defesa.

Outrossim, defende a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a saber, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sustenta que os procedimentos pleiteados possuem natureza estritamente eletiva e, portanto, não ensejam a urgência alegada, tampouco perigo de ineficácia da prestação jurisdicional.

Aduz, ainda, que o juízo
a quo
se afastou do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.069, segundo o qual nem toda cirurgia plástica posterior à realização de cirurgia bariátrica é, per se, considerada de natureza reparadora e, portanto, obrigatoriamente coberta pelos planos de saúde. Defende que, à luz do precedente qualificado, é legítima a negativa de cobertura para procedimentos de cunho eminentemente estético, mormente quando não acompanhados de prova técnica especializada.

Assinala, também, que os procedimentos requeridos pela agravada não constam entre aqueles previstos para cobertura obrigatória nos termos da Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, não se inserindo, pois, na cobertura mínima obrigatória imposta às operadoras de planos de saúde.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar a produção imediata dos efeitos da decisão agravada, sob pena de tornar-se
inócua
a análise do mérito recursal, uma vez que a realização dos procedimentos cirúrgicos antes da eventual produção da prova pericial inviabilizaria o exercício pleno do contraditório e causaria prejuízo irreparável à recorrente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, a probabilidade do direito da autora, ora agravada, está pelo relatório médico e laudos encaminhados à operadora do plano de saúde, que demonstram que o procedimento indicado decorre do desdobramento da cirurgia bariátrica, realizada para tratamento de obesidade mórbida, tratando-se de cirurgia corretiva e funcional. (id.192666402, 192666399, 192666397, 192666400 – autos de origem).

Não obstante o deferimento da tutela de urgência para autorização do procedimento cirúrgico, verifica-se que a parte autora acostou aos autos diversos laudos médicos que atestam a urgência da intervenção, bem como a gravidade dos problemas de saúde que a acometem.

Em adição, restou evidenciado, ainda, o perigo de dano, visto estar acometida por diversas sequelas de ordem psicológica, pois seu atual estado é de sofrimento psíquico e emocional, em razão da não aceitação de seu corpo devido a perdas no envolvimento social.

Neste ponto, não é demais destacar que, ao contrário do que alega a agravante, o relatório médico apresentado pela agravada indica a necessidade do tratamento indicado.

Não obstante, é cediço que o tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, notadamente em razão de tal condição ser considerada doença crônica, sendo fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades que prejudicam sobremaneira a saúde do indivíduo.

Nesse passo, conforme o entendimento jurisprudencial, a operadora do plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, inclusive suas consequências, de modo que não basta se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida, pois, as sobras de pele ocasionadas pelo emagrecimento rápido também demandam tratamento.

A vista disso, conforme o entendimento do c. STJ, havendo indicação médica para a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura, pois, tal tratamento é fundamental à recuperação integral do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. NEGATIVA DE COBERTURA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "
Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia
" (
AgRg
no
AREsp
583.765/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/05/2015,
DJe
de 22/06/2015).(...)”
(
AgInt
no
AREsp
1693523/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.11.2020 - negritei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E COERENTE PELA CORTE BANDEIRANTE. HIGIDEZ DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. RECUSA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. OBESIDADE MÓRBIDA. DEVER DE COBERTURA PELA OPERADORA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)3. Esta Corte já se posicionou no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo beneficiário.

4.
A jurisprudência do STJ é de que, apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente
, em obediência ao art. 35-F da Lei no 9.656/1998,
mormente porque tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor
(
AgInt
no
AREsp
1.434.014/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019,
DJe
30/8/2019).”
(
AgInt
no REsp n. 1.863.936/SP, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24.08.2020 – negritei).

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Entretanto, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso a assistência médica e a saúde, na medida em que se permite que seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, observo, nesta quadra inicial e em sede de cognição sumária, que a agravante alega que os procedimentos não constam no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, sendo de caráter estético. Todavia, a cirurgia plástica pretendida neste caso representa o desdobramento da cirurgia bariátrica realizada outrora, e, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não pode ser classificada como mero procedimento estético, não havendo dúvida justificada e razoável quanto ao tema. Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (
i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e,
(
ii
) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto
a
o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1870834/SP, Segunda Seção, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 13.09.2023, Tema 1.069 – destaquei).

Além disso, não se pode negar a necessidade e urgência do citado procedimento, visto que tal medida, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde da agravante. Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS –
OBESIDADE MÓRBIDA – CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Demonstrada, nos autos, a imprescindibilidade e urgência da cirurgia indicada, por profissional médico, como indispensável para garantir a saúde do paciente, consubstanciado na sequência do tratamento já realizado e acobertado por contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares firmado entre as partes, é possível a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de custeio pela operadora de plano de saúde que, injustificadamente, se recusa a autorizar o procedimento
.”
(RAI n. 1021322-13.2022.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.02.2023 - negritei).

Por conseguinte,
“não se afigura legítimo que o Poder Judiciário se curve a argumentação amparada em cláusulas contratuais das operadoras de planos de assistência à saúde, que restringem tratamento médico-hospitalar aos usuários do plano, quando se encontra em risco a vida, direito absoluto amparado por normas de ordem pública dispostas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regulamenta os planos de saúde”
(RAI n. 97.380/2013, 5a Câm.
Cív
., Rel. Des.
Cleuci
Terezinha Chagas, j. 23.10.2013).

Nessa trilha, considerando a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, nos termos do enunciado 608 da súmula do STJ, resta evidenciada a proteção concedida pela norma ao consumidor adquirente, vindo a calhar o teor dos artigos 47 e 51, inc. IV.

Assim, revela-se arbitrária, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a recusa realizada pela recorrente. Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE GASTROPLASTIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA (CIRURGIA BARIÁTRICA) - RECUSA INJUSTIFICADA - APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS - ART. 47, DO CDC - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - FIXAÇÃO DO QUANTUM - ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO.
É assente o entendimento jurisprudencial de que para serem oponíveis aos beneficiários dos planos de saúde, as cláusulas contratuais limitativas de seus direitos hão de ser interpretadas também de forma restritiva, devendo o operador do direito avaliar no caso concreto se o consumidor teria tido uma fácil compreensão do alcance da limitação estipulada.
Diante da abusividade da negativa injustificada por parte da operadora do plano de saúde em não autorizar a realização de gastroplastia por videolaparoscopia, os danos morais restam configurados. Precedentes do STJ. (...)”
(RAC n. 158643/2014, 2a Câm.
Cív
., Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 20.05.2015 - destaquei).

Além disso, importante destacar que a negativa pode causar prejuízos irreparáveis à autora, especialmente considerando a natureza do pacto que é a proteção à saúde.

À vista disso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos
arts
. 5o e 6o, da CF.

A alegação de que a realização dos procedimentos inviabilizaria futura produção de prova pericial não se sustenta, pois, a existência de documentação médica, exames, além do próprio laudo médico indicativo, permite reconstituição suficiente para avaliação da necessidade terapêutica. A tutela jurisdicional preventiva, portanto, não se subordina à produção prévia de prova técnica quando presente a urgência do direito invocado.

Assim, a decisão recorrida não merece reforma, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter a beneficiária a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Ademais, não verifico comprovação suficiente do desacerto do
decisum
, de modo que, por tratar de questão afeta a saúde, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravante, bem como o perigo de irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(
1
o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

E
XM
A. SRA. DESA. AN
GLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(
2
a
VOGAL
- CONVOCADA
):

Egrégia Câmara,

A tutela provisória exige probabilidade do direito e risco de dano, conforme o art. 300 do CPC. O relatório médico apresentado recomenda procedimentos pós-bariátricos (
mamoplastia
, toracoplastia, dermolipectomias e
blefarocalaze
), mas há dúvida razoável sobre o caráter reparador de parte deles. O Tema 1069 do STJ admite a cobertura nesses casos, mas também autoriza a realização de junta médica, às custas da operadora, quando houver incerteza justificada quanto à finalidade terapêutica, sem prejuízo de reapreciação judicial.

Não se verifica urgência médica nos termos do art. 35-C da Lei 9.656/98, nem prova robusta que dispense a via técnica prevista no precedente qualificado. O deferimento integral, de conteúdo satisfativo e efeitos irreversíveis, mostra-se incompatível com o art. 300, § 3o, do CPC quando persiste controvérsia técnico-assistencial relevante, e a documentação particular, isoladamente, não afasta a necessidade de esclarecimento especializado nem supre o juízo quanto à urgência ou à natureza reparadora dos atos.

O contraditório não é violado, pois a junta médica não limita a decisão judicial, apenas contribui com subsídios técnicos. Em caso de dúvida relevante, recomenda-se que a decisão provisória seja baseada em fontes isentas.

A medida proporcional é substituir a ordem de cobertura por determinação de junta médica em prazo exíguo, com fiscalização judicial, preservando-se o resultado útil do processo e o direito à saúde, sem comprometer as garantias processuais.

Diante do exposto,
dou
provimento
ao agravo para revogar a revogar a tutela de urgência deferida na origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025